Tribunal: STF
Processo: Rcl 71324
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Estância Velha/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020097-97.2021.5.04.0341), o qual teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário da ação trabalhista, reformando a sentença de total improcedência prolatada pelo juízo trabalhista de primeiro grau, condenando, de forma subsidiária, o Município de Estância Velha ao pagamento de todas verbas decorrentes do contrato de trabalho havido entre a parte reclamante e a primeira reclamada (CTRV TRANSPORTES DE RESIDUOS DO VALE LTDA).



    [...]



    Como se pode verificar, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região atribuiu a culpa in vigilando pela ausência de demonstração, pelo Município, da ocorrência da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços, conjugada com o inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte da empresa reclamada, invertendo o ônus da prova.



    Destaca-se que o TRT4 em nenhum momento registra de que modo ficara positivamente demonstrada a falta de fiscalização pelo Ente Público, de modo a constatar a culpa in vigilando. 



    Assim, constata-se que a decisão prolatada pelo Tribunal Regional da 4ª Região está alicerçada na afirmação genérica de culpa in vigilando, fundada na premissa da inversão do ônus da prova em favor da reclamante, presumindo-se a culpa do Ente Público, embasada exclusivamente na alegada ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização, contrariando manifestamente o decidido na ADC 16-DF e súmula vinculante 10.”



    Ao final, no mérito, requer “seja cassada a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Recurso Ordinário tombado sob o nº ROT 0020097- 97.2021.5.04.0341, afastando-se a responsabilidade subsidiária do Município, a fim de garantir a autoridade das decisões proferidas no julgamento da ADC nº 16/DF e Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que atribuiu a responsabilidade subsidiária ao Município (eDoc. 2):



    “Inicialmente, destaco que o autor foi admitido pela primeira ré (CTRV), para exercer a função de gari coletor. Outrossim, é incontroverso que os réu firmaram contrato de prestação de serviços com o objeto a "contratação de empresa especializada para coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares no Município de Estância Velha" (contrato - ID. 029f2a4). Nessa esteira, é certo que o autor, como empregado da primeira ré, laborou diretamente em favor do segundo réu (Município de Estância Velha), em face do mencionado contrato de prestação de serviços firmado entre os demandados.



    [...]



    O Município de Estância Velha não acostou aos autos nenhum documento referente ao contrato de prestação de serviços, exceto o próprio contrato. Salienta-se que, nos termos do art. 1º da Lei 8.159/91 é "dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação". Portanto, independentemente da controvérsia acerca da distribuição do ônus da prova, é dever do ente público instruir sua defesa com a documentação pertinente ao contrato firmado.



    [...]



    Ressalta-se que o tomador de serviços beneficiou-se da força de trabalho da parte autora, porquanto não há como deixar de assegurar os direitos trabalhistas ao empregado, sob pena de locupletamento ilícito, impondo-se a declaração de sua responsabilidade subsidiária.



    [...]



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor para declarar a responsabilidade subsidiária do segundo réu (Município de Estância Velha) sobre a totalidade dos créditos providos nesta demanda.”



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0020097-97.2021.5.04.0341).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente